Tribunal: TJSP
Processo: 1049395-42.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1049395-42.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CLAUDIO ARTIOLI, é embargado RODOLFO SORANZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos do apelante e acolheram os embargos de declaração do
apelado, sem efeito modificativo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049395-42.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 31.001
2
Comarca :
São Paulo – 25a Vara Cível Central
Embtes/Embdos :
Claudio Artioli e Rodolfo Soranz
Interessada :
Auto Posto Casa Nova da Imperador
Ltda.
VOTO No 31.001
Embargos
de
declaração.
Direito
Empresarial.
Contradição.
Inexistência. Apesar da finalidade de
prequestionamento, os embargos devem
observar os pressupostos arrolados
nos incisos I a III do art. 1022 do
CPC. Erro material a ser sanado, com
a alteração dos nomes na tira de
julgamento.
Embargos
do
apelante
rejeitados
e
embargos
do apelado
acolhidos, sem efeito modificativo.
Vistos.
1.
Trata-se de embargos de declaração
que CLAUDIO ARTIOLI e RODOLFO SORANZ opõem contra o v.
acórdão de fls. 246/251, que negou provimento ao apelo do
réu.
CLAUDIO
ARTIOLI
considera
contraditório o v. aresto, pois entende ter demonstrado
que procedeu ao pedido de alteração junto à ANP,
atendendo integralmente à liminar concedida, não podendo
compelir a agência a promover tais modificações, aduzindo
que a alteração só está pendente por culpa única e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049395-42.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 31.001
3
exclusiva da ANP, que além de não promover o andamento do
protocolo gerado, insurge-se com impasse descabido, sem
sequer justificá-lo.
Embarga, por sua vez, RODOLFO SORANZ
indicando a existência de erro material a fl. 247, no
cabeçalho do voto, no qual constaram, de forma invertida,
apelante e apelado. Contudo, como se infere dos autos, o
correto é o contrário, erro a ser sanado para evitar
futuro óbice ao prosseguimento do feito.
Relatados.
2.
Tratando-se
de
recurso
de
fundamentação vinculada, os embargos de declaração só
podem vir estribados nas hipóteses restritas de cabimento
dos incisos I, II e III do art. 1022 do Código de
Processo Civil, vale dizer, sua oposição fica limitada à
ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no aresto hostilizado.
“In
casu”,
com
a
devida
vênia,
constata-se que o embargante não pretende sanar omissões,
aclarar contradições ou obscuridades ou tampouco corrigir
erro material, mas sim infringir o julgado, finalidade
para a qual não se prestam os embargos de declaração, que
só podem ter escopo integrativo.
Nesta
linha
de
entendimento,
o
Colendo Superior Tribunal de Justiça há muito proclamou
que: "Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados
no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049395-42.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 31.001
4
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil
ao reexame da causa" (REsp. no 11.465-0/SP, rel. Min.
DEMÓCRITO REINALDO, j. 23.11.02, DJU 15.02.93, p. 1.665).
E mais: "Não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de
esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade
buscam alterá-lo" (RTJ 90/659, RSTJ 109/365).
Por
outro
lado,
a
mesma
Corte
Superior há muito firmou o entendimento de que o
prequestionamento não é numérico, mas sim temático. Por
isso, se "a questão federal foi debatida no tribunal 'a
quo', desnecessária a menção expressa no acórdão, do
dispositivo cuja violação se alega" (AgRg. 345.636-0-SP,
Rel. Min. ANTONIO DE PÁDUA RIBEIRO, 3a T., v.u., j.
16.08.2001, Boletim STJ no 14.09.2001, p. 48-49). No
mesmo sentido: REsp. 260.142-DF; EREsp. 181.682-PE e
EREsp. 144.844-RS.
Cumpre observar não ter havido a
apontada contradição no “decisum”, haja vista que não se
desincumbiu do ônus de comprovar o pedido realizado junto
à ANP antes do ajuizamento da ação.
Impende
ressaltar
que
não
foi
condenado por ausência da efetiva alteração, o que
compete exclusivamente à Agência Nacional do Petróleo,
mas por não ter comprovado, no momento oportuno, a
realização do pedido de alteração, conforme expressamente
constou do v. acórdão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049395-42.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 31.001
5
“Contudo, impende exalçar que os documentos de fl.
171 e 203 são simples 'prints'de tela extraídos do site da ANP sobre a atual situação
da pessoa jurídica, não sendo aptos para demonstrar que ao tempo da propositura
da ação, em 2017, já havia o apelante procedido aos requerimentos necessários
perante os órgãos regulares, sobretudo porque as telas remetem às datas
respectivamente, de 28/05/2019 e 21/11/2019, documentos insuficientes para
infirmar o pleito exordial, o que demonstra o interesse de agir do autor ao buscar
tutela judicial.
Convém acrescentar, ademais, que somente após a
expedição de ofício pela Egrégia 25a Vara Cível Central, em 03/04/2018, foi
efetuado o registro da alteração contratual perante a Jucesp, exsurgindo evidente a
anterior
resistência
do
requerido
em
fazê-lo
espontaneamente”.
(fls. 249/550)
Se
o
embargante
discorda
dessas
conclusões, os embargos de declaração não são a via
adequada para impugná-las.
Por sua vez, os embargos opostos
RODOLFO SORANZ merecem prosperar.
Malgrado tenha constado regularmente
na tira de julgamento, por um lapso, constou como apelado
no corpo do voto.
Bem por isso, serão acolhidos os
embargos tão somente para reconhecer o erro material a
fl. 247 e fazer constar como apelante Claudio Artioli
(réu) e como apelado Rodolfo Soranz (autor).
3.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os
embargos do apelante e acolho os embargos de declaração
do apelado para sanar erro material, contudo sem efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049395-42.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 31.001
6
modificativo.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR